Tribunal: TJBA
Processo: 8057560-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057560-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NAS REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, sob a alegação de que a referida vantagem foi concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, sem critérios de avaliação individual, devendo, portanto, ser estendida aos inativos em observância ao princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência e a adequação da via eleita; (ii) analisar a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial (GAP) e a possibilidade de sua extensão aos policiais militares inativos; (iii) determinar a incidência do princípio da paridade na concessão da vantagem aos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão possui caráter omissivo e de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, razão pela qual não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança, nos termos da Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança é via adequada para a tutela do direito líquido e certo do impetrante, pois a impugnação não se volta contra a Lei nº 12.566/2012 em tese, mas contra a omissão administrativa em não estender aos inativos os efeitos da norma. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois o ente estatal não demonstrou, de forma concreta, a capacidade financeira do impetrante, conforme presunção estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza jurídica de caráter geral, uma vez que foi concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem necessidade de avaliação individual. Nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, os proventos dos policiais militares inativos devem ser revistos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos policiais em atividade, assegurando-se a paridade entre ativos e inativos. O direito à paridade dos policiais militares está garantido pela legislação estadual e pela Constituição Federal, que remete à legislação estadual a normatização dos direitos previdenciários da categoria, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, X, da CF. A concessão da GAP nas referências IV e V aos policiais inativos não viola o princípio da irretroatividade das leis, pois não se busca pagamento anterior à vigência da norma, mas apenas a extensão da evolução da gratificação prevista em lei. A aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão da gratificação, uma vez que a gestão fiscal deve ser planejada e levar em consideração os direitos dos servidores, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter geral, devendo ser estendida aos policiais militares inativos em observância ao princípio da paridade. A relação jurídica de trato sucessivo impede o reconhecimento da decadência para impetração do mandado de segurança. O mandado de segurança é via adequada para a impugnação de ato omissivo da Administração na concessão da gratificação aos inativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, 142, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), art. 121; CPC, art. 99, § 3º; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8057560-40.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .